Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA REVELIA. JUSTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE DEPOIMENTO POLICIAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há falta de interesse recursal quando o pedido do direito de recorrer em liberdade foi concedido na sentença condenatória. 1.1. Recurso não conhecido nesta parte.

2. O réu foi devidamente intimado da audiência de Instrução e Julgamento e não apresentou nenhuma justificativa para o seu não comparecimento. 2.2. Não houve prejuízo para a defesa do réu, uma vez que a sua defesa, durante a audiência, foi realizada pela Defensoria Pública.

3. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de receptação a que fora condenado na sentença.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido tão somente para readequar a reprimenda na primeira fase da dosimetria e, por conseguinte, reduzir a pena definitiva aplicada.